Tribunal: TJBA
Processo: 8023759-07.2021.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-07-13
Data de publicação: 2026-07-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8023759-07.2021.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ANTONIO NUNES CARDOSO Advogado(s): NAUM EVANGELISTA LEITE, PAULO DE TARSO MAGALHAES DAVID, LIVIO RAFAEL LIMA CAVALCANTE, IAGO FRANCO DAVID IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE ORDEM MANDAMENTAL. INCORPORAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO DE ESTÍMULO ÀS ATIVIDADES DE CLASSE (GEAC). BASE DE CÁLCULO SOBRE SUBSÍDIO. CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. ASTREINTES. LIMITAÇÃO DO VALOR GLOBAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto pelo Estado da Bahia contra decisão que rejeitou manifestação de cumprimento da obrigação de fazer decorrente de acórdão concessivo de segurança, determinando a correta implantação da Gratificação de Estímulo às Atividades de Classe (GEAC), sob pena de majoração da multa cominatória. 2. O agravante sustenta que a GEAC deveria incidir sobre vencimento básico reajustado por índices lineares e requer o afastamento das astreintes. Subsidiariamente, pleiteia a redução da penalidade. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a obrigação de fazer foi corretamente cumprida mediante a incidência do percentual de 31,18% da GEAC sobre o subsídio percebido pelo pensionista; e (ii) saber se as astreintes fixadas em razão do descumprimento parcial da obrigação devem ser mantidas, reduzidas ou excluídas. III. Razões de decidir 3. A Lei Estadual nº 12.578/2012 instituiu o regime de subsídio para a categoria do magistério estadual, absorvendo as parcelas remuneratórias anteriormente existentes em parcela única, o que inviabiliza a utilização de vencimento básico fictício como base de cálculo da GEAC. 4. O percentual de 31,18% reconhecido no título judicial deve incidir sobre o valor nominal do subsídio vigente, por constituir a verba remuneratória integral percebida pelo beneficiário. A documentação juntada aos autos demonstra que o Estado da Bahia promoveu a implantação da rubrica judicial correspondente à GEAC em conformidade com os parâmetros definidos na decisão exequenda, caracterizando o adimplemento da obrigação de fazer. 5. A exclusão integral das astreintes não é cabível, pois houve período de inadimplemento parcial decorrente da adoção de base de cálculo incompatível com as determinações judiciais. Nos termos do art. 537, § 1º, do CPC, a multa coercitiva pode ser modificada quando se tornar excessiva, devendo observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 6. O montante acumulado das astreintes revela-se passível de redimensionamento, com fixação de teto máximo de R$ 10.000,00 (dez mil reais), medida suficiente para preservar a finalidade coercitiva da sanção sem ensejar enriquecimento sem causa. 7. Não configurado ato atentatório à dignidade da justiça, uma vez que a controvérsia decorreu de divergência interpretativa acerca da base de cálculo da gratificação e do alcance do título judicial, sem demonstração de dolo processual ou resistência maliciosa. IV. Dispositivo e tese 8. Agravo interno parcialmente provido para limitar o valor máximo acumulado das astreintes ao montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), mantidas as demais disposições da decisão recorrida. Tese de julgamento: “1. A Gratificação de Estímulo às Atividades de Classe (GEAC), reconhecida judicialmente no percentual de 31,18%, deve incidir sobre o subsídio percebido pelo beneficiário quando a estrutura remuneratória da categoria tiver sido convertida para o regime de subsídio. 2. As astreintes podem ser reduzidas e submetidas a limite máximo quando o valor acumulado se revelar excessivo, nos termos do art. 537, § 1º, do CPC.” Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 537, § 1º, I; Lei Estadual nº 12.578/2012. Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp nº 2.053.476/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 04.05.2026, DJEN 12.05.2026. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de AGRAVO INTERNO Nº 8023759-07.2021.8.05.0000, em que figura como Agravante o ESTADO DA BAHIA e, como Agravado, ANTÔNIO NUNES CARDOSO. Acordam os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto condutor. Salvador, Bahia, de de 2026. DESA. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO RELATORA